Tribunal: TJSP
Processo: 1042371-86.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*Cautelar – Sustação de protesto – Duplicatas – Extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao corréu FIDC – Descabimento – Cessão do crédito à faturizadora que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.*